Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721764-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO PRORROGA O PRAZO DE SUSPENSÃO Na decisão de ID 63721236, determinei a suspensão do presente processo até o julgamento dos embargos de declaração no AGI 0721540-91.2023.8.07.0000. Considerando que referidos aclaratórios encontram-se pendentes de julgamento, suspenda-se a tramitação dos presentes autos por mais 30 (trinta) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator